Tribunal: TJBA
Processo: 8051341-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051341-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONIQUE DE MORAES ROSARIO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO EM CADASTRO DO BANCO CENTRAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. A Apelante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando que seu nome foi incluído no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) pela instituição financeira Recorrida sem prévia notificação. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, fundamentando que a obrigação de notificar pertence ao órgão mantenedor do cadastro e não ao credor, reconhecendo a ausência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a instituição financeira credora possui o dever legal de notificar previamente o consumidor acerca da remessa de dados de inadimplemento ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

3. Discute-se, por consequência, se a ausência dessa comunicação prévia específica por parte do credor configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais e a obrigação de exclusão do apontamento.

III. Razões de decidir

4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza jurídica e finalidade distintas dos bancos de dados de proteção ao crédito privados. Trata-se de um instrumento de supervisão bancária e monitoramento de risco sistêmico mantido pelo Banco Central do Brasil, cuja alimentação pelas instituições financeiras constitui obrigação regulatória de caráter compulsório, orientada à proteção e estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.

5. A conduta da instituição financeira de remeter as informações sobre as operações de crédito ao Banco Central configura exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal, não se revestindo de ilicitude. A obrigação de enviar os dados abrange o histórico financeiro do cliente, independentemente de adimplemento ou inadimplemento, não sendo um ato discricionário do banco.

6. Em conformidade com a inteligência da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, a comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito é obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor, que atua como mero informante da existência e do estado da dívida.

7. A ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira afasta o nexo de causalidade e, por via de consequência, a responsabilidade civil objetiva, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento de danos morais ou para a determinação de exclusão de dados que refletem a realidade factual da operação de crédito não contestada na sua essência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) não exige notificação prévia autônoma por parte da instituição financeira credora, cuja conduta de alimentar o sistema configura estrito cumprimento de dever legal. 2. A comunicação prévia constitui encargo do órgão mantenedor do cadastro, afastando-se a responsabilidade civil da instituição credora por suposta ausência de aviso."

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, REsp n. 955.996/RS; TJBA, Apelação Cível n. 0515475-57.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível n. 8029350-39.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº 8051341-37.2025.8.05.0001, originários da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, Bahia, figurando como Apelante Monique de Moraes Rosario e como Apelado Mercado Credito Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, em conformidade com o voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça